Tribunal: TJMT
Processo: 1001807-05.2021.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001807-05.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NOELSAO EMIDIO GONCALVES - CPF: 209.082.969-91 (APELANTE), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), IVANIS AZEREDO NISA - CPF: 859.227.061-87 (APELANTE), ANDRIELE DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 034.668.731-42 (APELADO), CAMILA MARIA VARGAS GUISONI - CPF: 045.707.711-57 (ADVOGADO), NICOLAS MASSAHARU ISHITANI - CPF: 690.247.821-04 (ADVOGADO), MARIANA MOCCI DADALTO - CPF: 041.378.071-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEGALIDADE DA POSSE DA RÉ/RECORRIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, qual seja, a prova da posse pelo autor/apelante, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente a ação possessória ajuizada, devendo ser mantida.

In casu
, como a recorrida demonstrou deter a posse do imóvel em litígio bem como que sobre o terreno cedido pelos recorrentes edificou sua residência, não há que se falar em reintegração de posse dos apelantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por NOELSÃO EMÍDIO GONÇALVES E OUTRA

em razão do inconformismo com a decisão de ID 159751947 proferida pelo Juízo da 6a Vara Única da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE de no 1001807-05.2021.8.11.0007, ajuizada em face de ANDRIELE DE OLIVEIRA SOARES, julgou improcedente o feito, condenando o recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Os recorrentes em suas razões de ID 159751948 relatam que em 30.01.2012 adquiriram um lote urbano sob o n° 08, quadra 04, com área de 360,00 m2, situado a rua Ipê Branco n° 415, bairro residencial dos Ipês, da Comarca de Alta Floresta e que nele construíram uma casa residencial de alvenaria, com área de 163,42 m2, que em razão do casamento do seu filho Alex Gonçalves com a Sra. Andriele de Oliveira Soares, ora apelada, foi cedido de forma gratuita ao filho para ser usado como moradia dos recém-casados, por prazo indeterminado. Aduzem que o seu filho e a recorrida separaram-se no ano de 2019, tendo esta retirado-se da moradia espontaneamente, retomando-se a posse do imóvel aos recorrentes. Sustentam que em 08.03.2021 a apelada, com amparo em medidas protetivas que possui contra o seu ex-cônjuge, filho dos apelantes, invadiu o imóvel e esbulhou a posse desses, trocando as fechaduras, motivo pelo qual foi distribuída a presente demanda.

Alegam que foi indevido o acolhimento da impugnação ao valor da causa, sem documento a comprovar a modificação e mensurar o proveito econômico.

Defendem que foi indevida a concessão de justiça gratuita à apelada sem a devida comprovação.

Arguem que o julgamento se deu de modo contrário às provas contidas nos autos e ausente de fundamentação pela magistrada que assumiu o processo em sua fase final.

Aduzem que fazem jus a danos morais decorrentes dos transtornos que a presente celeuma lhes gerou.

Requerem, ao final, o provimento do seu recurso para que seja reajustado o valor dado à causa, para que seja revogada a assistência judiciária concedida à recorrida e julgada procedente a sua pretensão inicial, com a concessão do mandado reintegratório da área objeto da lide em seu favor, bem como indenização por danos morais.

Em contrarrazões de ID 159751953 a recorrida refuta,
in totum
, as alegações do recorrente, pugnando pela manutenção da sentença combatida.

Tentada conciliação, esta restou inexitosa, conforme ID 171422164.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, analisando os documentos juntados pela parte recorrida em ID ́s 159751888 e seguintes e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que esta, por ora, faz jus aos benefícios da assistência judiciária que deve ser mantido conforme fixado na sentença atacada.

De igual sorte, acerca do valor da causa fixado em primeiro grau
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido que o arbitramento do valor da causa nas ações possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. Precedente: REsp n. 490.089-RS, Terceira Turma, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ de 9.6.2003. 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no REsp 612.033/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha. J. 14.09.2009). Portanto, escorreita a sentença combatida também neste aspecto.

Prosseguindo, o imóvel em disputa se trata de lote urbano sob o n° 08, quadra 04, com área de 360,00 m2, situado a rua Ipê Branco n° 415, bairro residencial dos Ipês, da Comarca de Alta Floresta e que nele construíram uma casa residencial de alvenaria, com área de 163,42 m2.

Após percorrer todo o caderno processual e tendo em vista que as razões recursais repetem as teses apresentadas na inicial, estou convicto de que a sentença não merece reparos, porquanto os apelantes não demonstraram o equívoco em sua prolação.

É cediço que a ação de reintegração tem por objetivo reaver a posse de quem quer que injustamente a detenha ou possua, como expressamente previsto no art. 1.228, do Código Civil.

Desse modo, o autor deve comprovar, além da sua posse, a ilegitimidade da exercida pela parte adversa.

O artigo 560 do CPC expressa que o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse no caso de esbulho.

Assim sendo, imprescindível esclarecer o que é considerado posse.

Para Ihering, posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso ou destinação econômica do bem.

Segundo o doutrinador Orlando Gomes
“a posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio”.

Estabelece o Código Civil em seu artigo 1.196 que:
“Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade.”.

Nesta esteira, é preciso ressaltar que constitui requisito inarredável para o manejo da ação de reintegração, a prova da posse, a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo requerido, a data da ameaça, a continuação da posse, embora turbada, a teor do que dispõe o artigo 561, c.c. art. 567, ambos do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

É cediço que o ônus da prova compete ao autor, ora apelantes, no que diz respeito aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, ora apelada, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do previsto no art. 373, do CPC.

Neste aspecto, os recorrentes não se desincumbiram do seu ônus probatório, uma vez que estão ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do CPC, qual seja, a prova da melhor posse por eles.

Neste aspecto, a fim de evitar desnecessária repetição de argumentos, adoto os motivos expostos na sentença como fundamento deste voto,
in verbis
:

“
No caso dos autos demonstraram os requerentes terem adquirido o imóvel no ano de 2012 (ID. 51838579), todavia, não lograram êxito em comprovar que foram eles os responsáveis pela edificação da residência naquele local.

Por outro lado, a requerida instruiu os autos com o projeto arquitetônico da residência (ID. 55032417), contrato de prestação de serviços em que dá conta de que o ex-casal acordou com o pagamento da edificação (ID. 55032419), e diversas nota fiscais relativas às compras de materiais de construção em nome de seu ex-marido e em seu nome.

Logo, tem-se que a existência de um caso, aparentemente, comum. Explico.

Os sogros cederam à posse de um terreno e autorizam a construção de residência, cujos valores gastos na edificação foram suportados pelo ex-cônjuges. Todavia, em que pese tenham construído o imóvel às suas expensas, o terreno não lhes pertence.

Importa destacar que na situação é nítida a boa-fé dos envolvidos, eis que os sogros, com o objetivo de ajudar o, agora, ex-casal, cederam o terreno e autorizaram a obra, bem como do casal, que recebeu a posse e naquele local fizeram uma morada.

Sendo assim, a ré, ex-nora dos autores, não pode ser impedida de ingressar no imóvel, uma vez que, assim como todos os envolvidos, é possuidora de boa-fé, Logo, como possuidora da posse tem direito a ser mantido na posse e assegurá-la.” (grifo nosso)

Assim, como a recorrida demonstrou deter a posse do imóvel em litígio bem como que sobre o terreno cedido pelos recorrentes edificou sua residência, não há que se falar em reintegração de posse dos apelantes.

Cumpre destacar que, nas ações possessórias, o ônus de provar a posse anterior e a sua turbação ou esbulho é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e os fatos apresentados pelo contexto probatório.

Assim, havendo controvérsia, deve prevalecer a ideia de posse mais antiga como fator determinante ao estabelecimento de quem seja o legítimo possuidor, não havendo dúvidas de que no caso sob comento a posse mais antiga foi exercida pela ré, ora apelada, e não pelos autores, ora apelantes.

Nesse sentido, confira-se a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:

“Discute-se, portanto, no 'possessório' tão-somente o jus possessionis, que vem a ser a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados de terceiros praticados ex propria auctoritate. Exercitam-se, pois, no juízo possessório, faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma. No juízo petitório, a pretensão deduzida no processo tem por supedâneo o direito de propriedade, ou seus desmembramentos, do qual decorre 'o direito à posse do bem litigioso'.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, pág. 150, 19a edição).

Corroborando com o exposto, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSE DOS AUTORES DA DEMANDA SOBEJAMENTE COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.
A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado.
Diante da efetiva demonstração, por meio dos documentos carreados aos autos, bem como pela prova testemunhal, o exercício da posse do autor sobre a área objeto do litígio, a manutenção da sentença que reconheceu a procedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.” (Ap 20113/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 30/07/2015) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse
. A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.” (Ap 158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) (grifo nosso)

Por fim, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevantes as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador afirmar com segurança que a apelada detém a melhor posse, fato que desautoriza a procedência do pleito inicial.

Desta feita, verifico que integralmente correta está a decisão originária, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 8o e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte apelada, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023